Tribunal: CARF
Processo: 12448.911521/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.911521/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 28/02/2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
016.408, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.911521/2018-51
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no
19406.48374.270116.1.3.04-9690, a compensação do importe de R$ 173.295,66, referente ao
pagamento indevido/a maior realizado de IRPJ relativo ao período de apuração do 2o trimestre de
2009.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 2554494
no dia 08 de janeiro de 2009, de e-fls. 29/36, cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 173.925,66
Valor do crédito reconhecido: R$ 86.768,90
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se á seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
01359.76534.270718.1.7.04-5546.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP
36605.95817.200718.1.3.04-8865.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/01/2019.
PRINCIPAL- R$ 123.546,82 MULTA- R$ 24.709,31 JUROS- R$ 4.762,85”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a compensação relativa ao PER/DCOMP no
19406.48374.270116.1.3.04-9690 não foi homologada pela autoridade fiscal sob o fundamento
de que o crédito reconhecido parcialmente foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

Asseverou que o valor preenchido do PER/DCOMP está exatamente igual ao
valor do pagamento indevido ou a maior informado no DARF recolhido no dia 25/agosto/2014
no montante de R$ 86.768,90 e a compensação foi realizada dentro do prazo prescricional
previsto pelo CTN.
Sustentou que no preenchimento da PER/DCOMP verificou-se erro material no
preenchimento do programa, contudo a Fazenda Nacional, não foi prejudicada pelo valor
compensado em duplicidade, pois os débitos confessados indevidamente nessas PER/DCOMP
foram objetos de migração no processo especial, Lei no 13946, PERT, conforme extrato da
consolidação do parcelamento realizado em dezembro de 2018.
Pleiteou que seja preliminarmente, admitida, processada e julgada a manifestação
de inconformidade e ao final que seja acolhida as razões, para que seja homologada a
compensação formalizada pela mesma através da PER/DCOMP no 19406.48374.270116.1.3.04-
9690 e que seja cancelado o crédito tributário decorrente do despacho decisório recorrido.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-016.408/DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 69/72).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 81/161), destacando, em síntese, que:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF

ILMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR
Ref. Processo Administrativo no 12448.911521/2018-51

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
no. 03.580.510/0001-73, com sede na Rua São José, 90, 16 andar, Centro, CEP no 20010-
020, Rio de Janeiro/RJ, vem, por seu representante (doc. 01), com fundamento no art. 33,
do Decreto no 70.235/72 c/c artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, interpor o
presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acórdão no 108-016.408- lavrado pela 5a TURMA da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento/08, pelas razões de fato e os fundamentos de direito a
seguir aduzidos.
I- A TEMPESTIVIDADE
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

01. É tempestivo o presente recurso, tendo em vista que a ciência do acórdão recorrido se
deu no dia 21 de junho 2023, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 22 de junho de 2023 e atingirá seu termo
final no dia 21 de julho de 2023.
II- OS FATOS E A DECISÃO RECORRIDA
02. A Recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída, conforme se depreende de
seu Contrato Social.
03. Trata o presente recurso contra o Acórdão 108-016.408- 5a TURMA DA DRJ08 que
JULGOU IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE que não
homologou a compensação declarada na(s) DCOMP(s) no 19406.48374.270116.1.3.04-
9690, 01359.76534.270718.1.7.04-5546 e 36605.95817.200718.1.3.04-8865.
04. O crédito indicado, no montante de R$ 86.768,90, decorrente de pagamento efetuado
a título de Parcelamento Especial Lei no 11.941/2009- PGFN (cód. 1279), foi analisado de
forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil- RFB que
emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual a DCOMP não foi homologada em face de o pagamento indicado
ter sido utilizado na integra na amortização de débitos confessados em Parcelamento
Especial.
05. A recorrente aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941 e em 2014, migrou para o
parcelamento especial 12.996/2014. Contudo na fase de homologação e consolidação do
Parcelamento especial da lei 12.996, a impugnante desistiu do parcelamento especial e
solicitou a Receita Federal parcelamento ordinário. Nesse pedido de parcelamento
ordinário não foram consideradas todas as antecipações realizadas nos parcelamentos
especiais da Lei no 11.941 e Lei 12.996;
06. Em que pese o teor do despacho decisório, temos que, no caso em exame, o crédito
tributário indicado, de fato, existe e estava devidamente suportado, através do DARF
recolhido indevidamente, razão pela qual não poderia ser sumariamente desconsiderado
pelo Ilustre Julgador;
07. Note-se que os julgadores não se propuseram averiguar nos sistemas da Receita
Federal que de fato que o valor discutido não foi utilizado pela recorrente para abater do
montante do parcelamento ordinário.
08. Os julgadores alegaram que não foram apresentados os documentos relativos á
consolidação do parcelamento cancelado e do parcelamento ordinário de modo a
demonstrar de forma inequívoca a não utilização do pagamento indicado na amortização
de débitos confessados.
09. Os julgadores se limitaram a dizer que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal a
prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de requisitos constantes do art. 16, §4o, do Decreto no 70,235, de 1972,
indicado na amortização de débitos confessados.
10. No entanto, como restará plenamente demonstrado adiante, a decisão ora combatida
não merece prosperar, mormente se confrontada com os argumentos e documentos
comprobatórios esposados neste recurso.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

11. Inicialmente, cabe destacar que o crédito de R$ 86.768,90 foi localizado no sistema
de processamento da Receita Federal e constatado que o pagamento indicado foi utilizado
na integra na amortização de débitos confessados em Parcelamento especial da lei
11.941/2009. A informação em tela consta do item 2 das Informações Complementares
da Análise de Crédito, reproduzidas a seguir:
(...)
12. O parcelamento especial da Lei 11941/09 era composto por débitos administrados
pela PGFN e Receita Federal, sendo o código de DARF 1279, objeto da presente
discussão era para os débitos junto a RFB referente a dívidas não parceladas
anteriormente. No quadro a seguir as modalidades de débitos do parcelamento especial da
Lei 11.941/09, administrados pela PGFN e RFB, composto por dívidas parceladas
anteriormente e dívidas não parceladas anteriormente.
13. De fato o DARF informado foi utilizado para amortizar o parcelamento especial da lei
11.941/09, contudo, o parcelamento especial foi migrado para o parcelamento especial da
Lei 12.996 de 2014, conforme telas a seguir:
(...)
13. Esse Conselho poderá perceber no status do parcelamento especial da Lei 12.996 a
rejeição na consolidação, conforme tela a seguir:
(...)
14. A requerente tão logo teve ciência da desistência do parcelamento especial, entrou
com pedido de parcelamento ordinário junto a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN)
e Receita Federal do Brasil (RFB), Os débitos desistidos no parcelamento especial da Lei
12.996 seguiram o fluxo da cobrança em seus processos originais e assim que a
requerente era notificada da cobrança, efetuava o parcelamento ordinário.
Para comprovar os fatos citados, anexamos o presente recurso, cópias dos processos de
parcelamento junto a RFB de no 18208.124711/2011-79, 11707.720.084/2016-36 onde
comprova que não houve qualquer tipo de amortização dos débitos, pois os débitos foram
cobrados pelos valores originalmente constituídos.
15. Diante do exposto, a Recorrnre pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este recurso.
Termos em que pede deferimento.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2023.
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
Anderson Alves Bastos”.

É o relatório.
Voto
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ sob o código 4750. A
autoridade administrativa ao proceder a análise do pagamento não homologou integralmente o
direito creditório pleiteado, homologando em parte a compensação pleiteada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 69/72):
“(...)
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte,
em face da homologação parcial da DCOMP no 01359.76534.270718.1.7.04-5546
e não homologação da DCOMP no 36605.95817.200718.1.3.04-8865.
De plano cumpre esclarecer à Requerente, que o crédito relativo ao pagamento
indicado (R$ 86.768,90- cód. 4750), foi confirmado na integra de forma que não
existe litígio em relação ao crédito indicado.
Infere-se da manifestação de inconformidade apresentada que a insuficiência do
crédito utilizado está relacionado à inclusão dos débitos compensados na DCOMP
no. 19406.48374.270116.1.3.04-9690 no Programa Especial de Regularização
Tributária- PERT, instituído pela Medida Provisória no 783 de 31/05/2-17
convertida na Lei no 13.946/2017.
De acordo com o artigo 2o da norma em comento, “O Pert abrange os débitos de
natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive
aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão
administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de oficio efetuados após
a publicação desta lei, desde que o requerimento seja efetuado no prazo
estabelecido no § 3o deste artigo”.
O parágrafo 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, dispõe que:
(...)
A DCOMP no 19406.48374270116.1.3.04-9690 foi transmitida em 27/01/2016.
Logo, não resta dúvida de que na data da publicação da MP no 783/2017, os
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

débitos confessados na DCOMP em comento estavam extintos e não poderiam
serem indicados no PERT.
Destarte, a homologação dos débitos confessados na DCOMP no
19406.48374270116.1.3.04-9690 é válida e não pode ser desfeita em face da
confissão em duplicidade formalizada em data posterior.
Diante da inexistência de litígio em relação ao crédito indicado e da utilização
integral do mesmo em DCOMP transmitida em conformidade com a legislação de
regência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar a manifestação de
inconformidade IMPROCEDENTE”.
Em sede Recursal, a Contribuinte alegou “que o crédito de R$ 86.768,90 foi
localizado no sistema de processamento da Receita Federal e constatado que o pagamento
indicado foi utilizado na integra na amortização de débitos confessados em Parcelamento
especial da lei 11.941/2009.
Afirmou que “de fato o DARF informado foi utilizado para amortizar o
parcelamento especial da Lei 11.941/09, contudo o parcelamento especial foi migrado para o
parcelamento especial da Lei 12.996 de 2014 e que a mesma tão logo teve ciência da desistência
do parcelamento especial, entrou com pedido de parcelamento ordinário junto a Procuradoria da
Fazenda Nacional (PGFN) e Receita Federal do Brasil. Os débitos desistidos no parcelamento
especial da Lei 12.996 seguiram o fluxo de cobrança em seus processos originais e assim que a
mesma era notificada da cobrança, efetuava o parcelamento ordinário”.
Asseverou que “para comprovar os fatos citados, anexamos ao presente recurso,
cópias dos processos de parcelamento junto a RFB de no 18208.124711/2011-79,
11707.720.084/2016-36, onde comprova que não houve qualquer amortização dos débitos, pois
os débitos foram cobrados pelos valores originalmente constituídos”.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o crédito referente ao pagamento indicado no valor de R$
86.768,90 sob o código 4750 foi confirmado na integra pela autoridade fiscal.
Destaca-se que a insuficiência do crédito está relacionado à inclusão dos débitos
compensados na DCOMP n o 19406.48374270116.1.3.04-9690 no Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT aderido pela Contribuinte e que o referido programa abrangia
débitos de natureza tributária e não tributária vencidos até 30 de abril de 2017.
Senão vejamos, o teor do artigo do 2o. da Lei no. 13.946/2017 que dispõe sobre o
Programa Especial de Regularização Fiscal- PERT:
“O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30
de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos
ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento
de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja
efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo”.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.315 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.911521/2018-51

Assim, como a DCOMP n o 19406.48374270116.1.3.04-9690 foi transmitida em
27 de janeiro de 2016, pode-se concluir que os débitos confessados na referida declaração de
compensação foram extintos e não poderiam ser incluídos no PERT.
Outrossim, em virtude da utilização integral do crédito indicado na referida
DCOMP, a homologação dos débitos confessados na declaração de compensação não poderá se
desfeita em face da confissão em duplicidade pela contribuinte formalizada em data posterior.
Desta feita, não merece guarida o inconformismo da recorrente, devendo ser
mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 173
DF CARF MF
Original